Tribunal: TJSP
Processo: 0012688-09.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0012688-09.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
FABRÍCIO EDUARDO DA SILVA LUIZ, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da defesa
para reduzir a pena a três (03) anos e seis (06) meses de reclusão e onze (11) dias/multa, e
acolheram parcialmente o recurso da acusação para fixar o regime inicial fechado para o
cumprimento da pena, mantida no mais a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0012688-09.2015.8.26.0506 - Voto no 38598
@Apelação Criminal no 0012688-09.2015.8.26.0506.
Apelantes/Apelados: Fabrício Eduardo da Silva Luiz

Ministério Público.
1a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto.
Voto no 38.598 Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão
Preto condenou Fabrício Eduardo da Silva Luiz a cumprir pena de três (03) anos e
oito (08) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e a pagar vinte (20)
dias/multa, por infração ao artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/03, e decretou a quebra
da fiança prestada, nos termos do artigo 327 e 328, ambos do Código de Processo
Penal.
Irresignados, Ministério Público e defesa técnica
recorrem.
O órgão acusador pretende o aumento da pena-base na
metade e o regime fechado para início do resgate da reprimenda (fls. 217/221).

A defesa, por seu turno, pede a redução da pena-base ao
mínimo legal, o regime aberto e o afastamento da decretação de perdimento dos
valores empenhados a titulo de fiança, uma vez que o réu já foi apenado com a
decretação da prisão preventiva por não comparecer na audiência (fls. 226/232).
Contrarrazoados os recursos (fls. 235/240 e 250/255), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0012688-09.2015.8.26.0506 - Voto no 38598
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 12 de maio de 2015, por
volta das 08:30 horas, na residência situada na Rua Vereador José Moretti, no 125,
cidade de Ribeirão Preto, Fabrício Eduardo da Silva Luiz foi surpreendido
possuindo, detendo, tendo em depósito e mantendo sob sua guarda, uma pistola
semi-automática, calibre .40, no de séria SDP19743, municiada com um carregador
contendo dez cartuchos íntegros, calibre .40, marca Taurus, de uso restrito, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
O boletim de ocorrência (fls. 12/14), o auto de exibição e
apreensão (fls. 15/16) e o laudo pericial da arma de fogo (fls. 173/175) demonstram
a materialidade delitiva. O perito que examinou a arma constatou sua aptidão para
realizar disparo, de modo que inquestionável a sua eficácia vulnerante. Constatou,
ainda, resultado positivo para disparo recente IPT (fls. 173/175).
A acusação foi amplamente comprovada no decorrer da
instrução.
O réu não compareceu para a audiência de instrução e
julgamento e se tornou revel.

Os policiais que participaram na prisão compareceram
em juízo e esclareceram que durante patrulhamento de rotina se depararam com réu
na via pública, ele demonstrou nervosismo ao perceber a presença da viatura, foi
abordado, durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas constataram
que havia mandado de prisão expedido em desfavor dele. Então se dirigiram à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0012688-09.2015.8.26.0506 - Voto no 38598
residência dele para pegar seus documentos pessoais, a esposa dele franqueou a
entrada, e efetuada busca no imóvel, localizada a arma de fogo, municiada, no
interior do guarda-roupa. Indagado, o réu disse que a arma era do primo e não
forneceu maiores detalhes.
No mesmo sentido os relatos dos policiais na delegacia
de polícia (fls. 06 e 08/09).
Ou seja, houve apreensão de arma de fogo na residência
do réu, de uso restrito, conduta que se subsume ao tipo penal previsto no artigo 16,
caput, da Lei no 10.826/03.
Mantida a condenação, há reparo a fazer na reprimenda.
O réu realmente ostenta maus antecedentes (condenação
transitada em julgado pela prática de roubo qualificado fls. 190), mas o outro fator
invocado pelo juiz sentenciante _ a arma estava municiada, a demonstrar
culpabilidade elevada _ a rigor integra o tipo penal. Aliás, há julgado do Superior
Tribunal de Justiça entendendo que a posse de arma de fogo desmuniciada é fato
atípico.
Reduzido o aumento da pena-base à fração de 1/6, a pena
de concretiza em três anos e seis meses de reclusão e onze dias/multa.
Mas o Ministério Público tem razão quando se insurge
contra o regime prisional que a sentença estipulou, pois o réu ostenta maus
antecedentes (condenação pela prática de roubo, qualificado pelo concurso de
agentes e emprego de arma), era procurado pela justiça e ainda assim guardava arma
de fogo no interior da residência. Tudo a revelar maior reprovação da conduta dele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0012688-09.2015.8.26.0506 - Voto no 38598
e a evidenciar que o regime prisional mais rigoroso é o mais adequado.
No mais, há expressa previsão legal da quebra de fiança
quando o afiançado transfere o seu domicílio sem prévia permissão da autoridade
processante, e deixa de comunicar seu novo endereço (artigo 328, do CPP), sem prejuízo
da possibilidade da decretação da prisão preventiva. Exatamente como agiu o réu, pois se
mudou e não informou seu novo endereço (certidão de fls. 200).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
defesa para reduzir a pena a três (03) anos e seis (06) meses de reclusão e onze (11)
dias/multa, e acolhe-se parcialmente o recurso da acusação para fixar o regime
inicial fechado para o cumprimento da pena, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator